Tribunal: CARF
Processo: 19515.721171/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. DELEGACIA DA RFB. DOMICÍLIO DIVERSO DO CONTRIBUINTE. SÚMULAS CARF VINCULANTE No 6 E No 27. ARTS. 7o E 9o DO DECRETO No 70.235/72.
Não há que se falar em nulidade pelo fato do servidor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, responsável pelo lançamento, estar em jurisdição diversa do domicílio tributário do contribuinte.
Nesse ponto, a Súmula Vinculante do CARF no 6 expressa que: “É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte” e a Súmula Vinculante do CARF no 27 complementa informando que: “É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FISCALIZAÇÃO INICIADA EM FACE DE OUTRO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 46.
A Súmula Vinculante do CARF no 46 expressamente informa que: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”.
PREJUDICIAL DO MÉRITO. DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA APTA A ATRAIR A REGRA DO INCISO I DO ART. 173 DO CTN. OMISSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial. Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando será aplicada a regra do inciso I do art. 173 do CTN.
Nessa hipótese, a conduta dolosa do sujeito passivo não pode ser apenas a omissão de receitas ou de rendimentos, em consonância com o Enunciado da Súmula Vinculante no 25 do CARF.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO NA CONTABILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
A conduta dolosa do contribuinte necessária para qualificar a multa não pode ser somente a omissão da receita ou do rendimento, caso contrário o Enunciado da Súmula CARF no 25 restaria inócuo e desprovido de eficácia.
O que é exigido, em verdade, é que haja uma prática reiterada de atos dolosos do contribuinte tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária. Ou seja, necessária a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação de irregularidades formais ou descumprimento de obrigações acessórias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721171/2017-51
ACÓRDÃO
1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASPEP AGRO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. DELEGACIA DA RFB. DOMICÍLIO
DIVERSO DO CONTRIBUINTE. SÚMULAS CARF VINCULANTE No 6 E No 27.
ARTS. 7o E 9o DO DECRETO No 70.235/72.
Não há que se falar em nulidade pelo fato do servidor competente da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, responsável pelo lançamento, estar
em jurisdição diversa do domicílio tributário do contribuinte.
Nesse ponto, a Súmula Vinculante do CARF no 6 expressa que: “É legítima a
lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte” e a Súmula Vinculante
do CARF no 27 complementa informando que: “É válido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FISCALIZAÇÃO INICIADA EM FACE DE OUTRO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 46.
A Súmula Vinculante do CARF no 46 expressamente informa que: “O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário”.
PREJUDICIAL DO MÉRITO. DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA APTA A ATRAIR
A REGRA DO INCISO I DO ART. 173 DO CTN. OMISSÃO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173,
I) é a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial. Nos casos em
que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na
forma do § 4o, do art. 150, do CTN, salvo se comprovada a ocorrência de
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
2
dolo, fraude ou simulação, quando será aplicada a regra do inciso I do art.
173 do CTN.
Nessa hipótese, a conduta dolosa do sujeito passivo não pode ser apenas a
omissão de receitas ou de rendimentos, em consonância com o Enunciado
da Súmula Vinculante no 25 do CARF.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO NA CONTABILIDADE DOS
VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
A conduta dolosa do contribuinte necessária para qualificar a multa não
pode ser somente a omissão da receita ou do rendimento, caso contrário o
Enunciado da Súmula CARF no 25 restaria inócuo e desprovido de eficácia.
O que é exigido, em verdade, é que haja uma prática reiterada de atos
dolosos do contribuinte tendentes a impedir ou retardar o conhecimento
da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária. Ou seja,
necessária a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção
deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação
de irregularidades formais ou descumprimento de obrigações acessórias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.190 (fls. 784 a 797) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito lançado por meio dos Autos de Infração
lavrados pela fiscalização em 06/12/2017 e levados à ciência do sujeito passivo em 14/12/2017
(fls. 320 e 321) para a cobrança do Imposto sobre a Renda Da Pessoa Jurídica – IRPJ e reflexos
(PIS/PASEP, CSLL e COFINS).
Consta no Termo de Verificação Fiscal que durante a fiscalização da empresa
Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, a empresa Braspep foi intimada para justificar e
esclarecer, através de documentos hábeis e idôneos, valores referentes a remessas financeiras
realizadas pela empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre, no ano-calendário de 2012, no total
de RS 2.047.011,55 (dois milhões, quarenta e sete mil e onze reais e cinquenta e cinco centavos),
identificadas a partir da análise do extrato bancário - Banco HSBC SA Banco Múltiplo.
De acordo com a Fiscalização, a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre
nunca existiu no endereço informado e não escriturou esses valores em sua contabilidade.
A empresa Braspep informou que os valores recebidos destinavam-se a pagar
produtores rurais e a Fiscalização destacou que a Braspep não teria escriturado tais valores, não
teria apresentado contrato de prestação de serviços e as notas fiscais apresentadas pela Braspep
teriam valores ínfimos no montante de R$ 3.500, que seria o pagamento pelo serviço prestado no
período de março a junho de 2012 e que o serviço compreendia o pagamento em dinheiro a
produtores rurais pela compra de mercadorias.
A Fiscalização menciona, ainda, que a Braspep não apresentou os extratos
bancários para comprovar os saques coincidentes em valor e data com os recibos; os recibos
apresentados não coincidem com o valor recebido; a Braspep não apresentou conhecimentos de
transporte para toda a mercadoria supostamente comercializada, nem mesmo para a mercadoria
constante dos recibos apresentados; e os conhecimentos de transporte não indicam a placa do
veículo e têm como destinatário a Grãos Nobre, com endereço na Rua Omacha, 53, onde essa
empresa nunca teria existido mesmo.
No ano de 2012, a Braspep era optante pelo regime de apuração pelo Lucro Real
trimestral, estava legalmente obrigada a apresentar escrituração contábil digital (Sped Contábil),
que foi entregue conforme sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. De acordo com a
Fiscalização, no Sped contábil da Braspep não foram contabilizadas as entradas de valores
financeiros remetidos pela Grãos Nobre, no valor de RS 2.047.011,55 (dois milhões, quarenta e
sete mil e onze reais e cinqüenta e cinco centavos).
Para responder aos questionamentos da Fiscalização, a Braspep teria apenas
juntado cópias de recibos e notas fiscais de prestação serviços relacionadas à intermediação de
compra de pimenta do reino para a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre, escriturando no
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
4
Livro Diário - conta contábil 411020001 (Serviços Prestados-Mercado Interno), o total das notas no
valor de R$ 985,00 para os meses de abril a junho e R$ 492,50 em março/2012.
Concluiu a Fiscalização, que o fato da Braspep não escriturar na contabilidade as
remessas financeiras recebidas da empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda e não
apresentar prova documental justificando o origem dos recebimentos na sua totalidade,
caracteriza omissão de receitas, nos termos do artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99. Assim, para a composição da base de cálculo tributável foram consideradas como receita
omitida as remessas financeiras já descritas, do período de fevereiro a julho do ano-calendário
2012.
Por fim, foi aplicada a multa qualificada, pois a Braspep deliberadamente omitiu na
contabilidade os valores recebidos, reduzindo a base de cálculo tributável, aplica-se a multa em
dobro, conforme disposto no artigo 44, § 1° da Lei 9.430/96, haja vista que o fato se enquadra
como sonegação fiscal, prevista no artigo 71 do Código Tributário Nacional e os sócios Salvador
Astorino e Elizabete Fátima foram incluídos como responsáveis solidários.
A Decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
FISCALIZAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento ou domicílio tributário da empresa.
FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
VALIDADE.
O procedimento fiscal é válido mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
pois a formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
DECADÊNCIA. PRAZO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação quando se comprovar a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DA LEI.
Será aplicada a multa de ofício estabelecida na legislação pertinente
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
5
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 17/08/2018 (fls. 801) e apresentou recurso
voluntário em 28/08/2018 (fls. 804 a 861) sustentando, em síntese: a) preliminar de nulidade por
violação aos direitos e garantias do contribuinte; b) decadência; c) no mérito, indevido o
arbitramento que foi feito pela Fiscalização; d) necessidade de afastar a multa qualificada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS DO
CONTRIBUINTE
O contribuinte sustenta, em preliminar, que o procedimento fiscal e o lançamento
são nulos em razão da violação a direitos e garantias do contribuinte. Explica que respondeu, na
qualidade de colaboradora, aos questionamentos feitos durante a fiscalização da empresa Grão
Nobre e que não foi aberto qualquer termo de fiscalização contra a própria contribuinte –
Braspep. Além disso, a Delegacia da RFB responsável pelo lançamento está localizada fora do seu
domicílio fiscal.
A DRJ concluiu pela validade da lavratura do auto de infração mesmo que esteja
fora do estabelecimento ou domicílio da empresa, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
6
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
No tocante ao argumento do recorrente de nulidade do procedimento, uma vez que
possui domicílio tributário em Castanhal/PA e foi submetido a comandos emanados de Delegacia
da Receita Federal, sediada em São Paulo/SP, esse não deve prevalecer.
Nesse ponto, a Súmula Vinculante do CARF no 6 expressa que: “É legítima a
lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do
estabelecimento do contribuinte”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
O Decreto no 70.23572, que rege o Processo Administrativo Fiscal, dispõe que é
válido o procedimento formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme consta nos arts. 7o e 9o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
7
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
Outrossim, o CARF consolidou o entendimento no sentido de que não há que se
falar em nulidade quando o lançamento é realizado por Auditor em jurisdição diversa do domicílio
do contribuinte.
Nesse sentido, o Enunciado de Súmula Vinculante do CARF no 27 dispõe que: “É
válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Também não há que se falar em nulidade do procedimento, que foi iniciado contra
outro contribuinte. A Súmula CARF Vinculante no 46 expressamente informa que: “O lançamento
de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ao lado disso, a Súmula CARF no 171 menciona que: “Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
8
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na
emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não
implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento
tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado. Súmula Carf no
171. (...)
(Acórdão no 1402-007.302, Relatora Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção,
publicado em 11/07/2025).

“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES
AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes Súmulas do
CARF: Súmula CARF no 6: é legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 171:
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos
tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente
omitidas. (...)
(Acórdão no 1004-000.217, Relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado em 28/05/2025).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
O recorrente sustenta a decadência do lançamento, já que os fatos geradores
ocorreram entre fevereiro e setembro de 2012 e o lançamento foi realizado apenas em
06/12/2017, após o transcurso do prazo de cinco anos.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
9
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, bem como na
hipótese de haver dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do
mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ e proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF por determinação do art. 99 do
RICARF/23.
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto na Súmula no 1011: Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A DRJ concluiu pela aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, sob o
fundamento de que, “no caso dos autos em que ficou comprovada pela Autoridade Fiscal a
ocorrência do dolo, tendo o contribuinte deliberadamente omitido na contabilidade os valores
recebidos, reduzindo a base de cálculo tributável, o que acabou por gerar a aplicação da multa de
ofício qualificada pela ocorrência da sonegação, nos termos do art. 44, § 1° da Lei n° 9.430/96 c/c
art. 71 da Lei n° 4.502/64, tem-se a aplicação, quanto ao prazo de decadência, do art. 173, inciso I
do CTN acima transcrito” (fl. 794).
A Súmula CARF no 25, com efeitos Vinculantes, dispõe que: “A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Com efeito, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 170), a multa
qualificada foi aplicada tendo como fundamento tão-somente a existência de sonegação em razão
da omissão na contabilidade dos valores recebidos.

Por essa razão, ainda que a decadência seja prejudicial do mérito, à sua análise é
imprescindível que antes seja verificado o requisito que deu ensejo à qualificação da multa
aplicada.
Em que pese a indicação do TVF no sentido de existência de sonegação apta a
qualificar a aplicação da multa, o fato é que a conduta dolosa do contribuinte não pode ser

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
10
somente a omissão da receita ou do rendimento, caso contrário o Enunciado da Súmula CARF no
25 restaria totalmente inócuo e desprovido de eficácia.
O que é exigido, em verdade, é que haja uma prática reiterada de atos dolosos do
contribuinte tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
Nesse sentido, “A qualificação da multa de ofício, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430, de 1996, exige a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção deliberada de
fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação de irregularidades formais ou
descumprimento de obrigações acessórias. Configura-se a sonegação fiscal, nos termos do art. 71
da Lei no 4.502, de 1964, quando comprovada a prática de atos dolosos tendentes a impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária,
caracterizada pela apresentação reiterada de declarações (DIPJ e DCTF) com valores
manifestamente subdimensionados ou zerados em contradição às notas fiscais emitidas. A
conduta sistemática e metódica de prestação de informações inverídicas ao Fisco, materializada
pela manifesta contradição entre as notas fiscais emitidas e as informações declaradas,
persistente ao longo de diversos períodos fiscais, evidencia estratégia deliberada de ocultação da
real dimensão das operações tributáveis, afastando a hipótese de erro ou equívoco pontual.
Aplicação do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN) para redução da multa
qualificada de 150% para 100%, em face da superveniência da Lei no 14.689, de 2023, que
estabeleceu novo patamar para a penalidade” (Acórdão no 9101-007.395, Relator Conselheiro
Jandir José Dalle Lucca, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em
10/09/2025).
No presente caso, o contribuinte, optante pelo Lucro Real Trimestral no ano-
calendário de 2012, apresentou à Fiscalização a escrituração contábil digital (Sped Contábil) de
todo o ano de 2012 e apresentou cópias do Livro Diário, período de escrituração janeiro a
dezembro de 2012, e a Fiscalização constatou que as notas ficais de serviços de numeração 209 a
212 encontram-se escrituradas, mas o contribuinte não conseguiu comprovar a origem dos
recursos recebidos da empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda tão somente no período
de fevereiro a julho de 2012.
Ou seja, apesar de ter sido fiscalizado todo o ano-calendário de 2012 e do
contribuinte ter apresentado toda sua documentação do período, os valores omitidos na
contabilidade estão limitados ao período de fevereiro a julho de 2012, demonstrando a
inexistência de conduta reiterada ou de conduta sistemática e metódica de prestação de
informações inverídicas ao Fisco, o que afasta a existência de dolo para qualificação da multa
aplicada.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
11
Assim, a mera imputação de infração à lei ou reiteração não é suficiente para a
aplicação da multa qualificada, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo
(intenção) e objetivo (prática de um ilícito)2. Confira-se:
PRELIMINAR.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente
cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de
preterição ao direito de defesa.
PRELIMINAR DECADÊNCIA PARCIAL. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA.
APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, § 4o, DO CTN
Tendo sido afastada a multa qualificada, impõe-se reconhecer a decadência
parcial do lançamento do IRPJ e CSLL, relativo ao quarto trimestre de 2012, em
face da aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN, nos termos da
jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Resp. no 973.733/SC,
proferido no regime de recursos repetitivos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Verificada a omissão de receitas o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de sonegação que
autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, é
imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio --
respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação de
infração à lei ou reiteração não é suficiente para a aplicação da multa qualificada,
sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito). (...)
(Acórdão no 1401-007.496, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, publicado em 20/10/2025).
De tal modo, a qualificação não será aplicada se não restar individualizada a
conduta de sonegação, conluio ou fraude, devendo esta conduta ser comprovada, e não
presumida, e ser uma conduta diversa daquela que ensejou o lançamento de ofício. Nesse sentido:
(...) MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO
JUSTIFICA A SANÇÃO QUALIFICADA.
A ausência de diligência necessária do sujeito passivo ao não proceder a
contabilização da movimentação financeira que representa parte não relevante

2 Acórdão no 1401-007.496, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, publicado em 20/10/2025.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.111 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721171/2017-51
12
do período de apuração, quando comparada com a receita bruta informada em
DIPJ, não é fato determinante para caracterizar o dolo e a subsunção à hipótese
do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, em especial quando esse fato foi motivo para
o arbitramento do lucro. (...)
(Acórdão no 1301-006.829, Relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, publicado em
02/04/2024)

Diante do exposto:
1. A Multa Qualificada deve ser afastada por ausência de comprovação de
conduta dolosa do contribuinte;
2. Afastada a multa qualificada, aplica-se, ao caso, o prazo decadência previsto
no § 4o do artigo 150 do CTN. Como os fatos geradores ocorreram no
período de fevereiro a julho de 2012, verifica-se a decadência do
lançamento que foi realizado apenas em 06 de dezembro de 2017.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 937
DF CARF MF
Original